Tribunal: STF
Processo: ARE 1262101
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado:
    “RECURSO DE EMBARGOS INTERPOSTO ANTERIORMENTE À LEI 11.496/2007. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT. DESPEDIDA IMOTIVADA. REINTEGRAÇÃO. Consoante diretriz abraçada pela orientação jurisprudencial 247, II, da SBDI-1 do TST, a validade do ato de despedida do empregado da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) está condicionada à motivação, por gozar a empresa do mesmo tratamento destinado à Fazenda Pública em relação à imunidade tributária e à execução por precatório, além das prerrogativas de foro, prazos e custas processuais. Decisão de Turma desta Corte que agasalha essa tese, como ocorreu no caso em exame, atrai a incidência da Súmula 333 do TST como óbice à revisão pretendida. Embargos não conhecidos”. (eDOC 14, p. 1)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 37; 41; e 173, § 1º, II, do texto constitucional.
    Nas razões recursais, sustenta-se o direito de a ECT exonerar seus funcionários independentemente de motivação e a impossibilidade de reintegração de empregados públicos, que não dispõem de estabilidade. (eDOC 17, p. 21)
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, não conheço do recurso quanto à validade da dispensa de empregado da ECT sem motivação, tendo em vista que o Tribunal de origem já o julgou prejudicado no ponto, aplicando o tema 131 da repercussão geral quanto a essa questão. (eDOC 55)
    Quanto à consequência jurídica da demissão sem motivação formal, e portanto inválida, esta Corte vem reconhecendo se tratar de controvérsia sem natureza constitucional. Assim se manifestou o Min. Roberto Barroso, ao relatar os embargos de declaração ao RE-RG 589.998, paradigma do tema 131 do Plenário Virtual:
    “38. Em primeiro lugar, as consequências jurídicas do descumprimento do dever de motivação parecem não depender, diretamente, da aplicação de normas de natureza constitucional, mas, isto sim, de regras infraconstitucionais sobre responsabilidade civil e trabalhista por ato ilícito. Desse modo, o tema escaparia à competência desta Corte, pela via do recurso extraordinário. Em segundo lugar, é possível que as consequências da não motivação variem conforme o caso concreto, devendo ser definidas a partir de critérios como o grau de culpabilidade da ECT e o tempo transcorrido entre o ato de dispensa imotivada e a sua declaração de ilicitude”. (RE 589.998 ED, rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 5.12.2018 – p. 31)
    Assim, verifica-se que a matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DISPENSA DO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PÚBLICA. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DE ARTIGOS DO ADCT DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 280/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 24.8.2010”. (ARE 637.473 AgR, rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.6.2013) 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRABALHISTA. DISPENSA IMOTIVADA. DECRETO ESTADUAL N. 21.325/1991. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. (...)”. (ARE 1083263 AgR, rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 22.8.2018)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente